Tribunal: TJSP
Processo: 2030783-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de multa administrativa - Inconformismo diante de decisão que deferiu pleito de tutela de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade de multa administrativa imposta pela Artesp - Presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência – Inteligência do caput do art. 300 do CPC - Ausência de motivo para reforma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de multa administrativa - Inconformismo diante de decisão que deferiu pleito de tutela de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade de multa administrativa imposta pela Artesp - Presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência – Inteligência do caput do art. 300 do CPC - Ausência de motivo para reforma da decisão proferida, que não se mostra ilegal ou teratológica – Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030783-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP, é agravado CONCESSIONÁRIA RODOVIAS
DO TIETÊ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030783-43.2020.8.26.0000 -Voto no 24467 (AHC)
2
VOTO No 24467
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2030783-43.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE:
AGÊNCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
AGRAVADA: CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S/A
Juíza de 1a Instância: Aline Aparecida de Miranda
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação anulatória de multa
administrativa - Inconformismo diante de decisão que deferiu
pleito de tutela de urgência, consistente na suspensão da
exigibilidade de multa administrativa imposta pela Artesp -
Presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela
provisória de urgência Inteligência do caput do art. 300 do CPC -
Ausência de motivo para reforma da decisão proferida, que não se
mostra ilegal ou teratológica Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão de fls. 445/446,
proferida nos autos de ação anulatória, que deferiu pedido de tutela de
urgência para suspensão da exigibilidade da multa oriunda do processo
administrativo no 019.404/15, imposta pela ARTESP, ora agravante, em
virtude de descumprimento de obrigação contratual.
A agravante alega que não estão presentes os
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, especialmente em
razão da presunção de legitimidade e veracidade que emana do ato
administrativo sancionatório. Sustenta que a multa foi aplicada no bojo de
processo administrativo plenamente regular, em que foi oportunizada a defesa
da concessionária, não havendo prova nos autos que demonstrem a
probabilidade do direito invocado, principalmente em sede de cognição
sumária. Assim, não deve o Judiciário procrastinar o pagamento de multa
administrativa por meio da concessão de liminar, ainda que haja prestação de
contracautela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030783-43.2020.8.26.0000 -Voto no 24467 (AHC)
3
Em sede de análise preliminar, foi indeferido o efeito
suspensivo à decisão agravada (fls. 281/283)
Contraminuta a fls. 291/306.
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
Inicialmente ressalte-se que, em sede de recurso de
agravo de instrumento, não cabe adentrar ao efetivo mérito da ação proposta,
cabendo, portanto, apenas averiguar se foram preenchidos os requisitos
ensejadores da tutela de urgência pleiteada: a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o disposto
no artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil.
No caso, ao menos nesta sede de cognição sumária,
os argumentos apresentados pela agravada demonstram de maneira
satisfatória a probabilidade do direito que alega fazer jus. Isso porque, ao que
consta, houve repactuação do prazo previsto para a realização da obra
(melhoria do dispositivo localizado no km 242+700 (tipo 6) da Rodovia
SP-300, até 22/04/2015), mas, mesmo assim, houve a aplicação de multa.
Vale dizer, a agravada alega que a data
originalmente prevista para execução das obras de realização de melhoria do
dispositivo foi 23/02/2015 a 22/04/2015, mas diante de circunstâncias
ocorridas após a concessão, foi necessária a reprogramação do prazo para
execução da obra em testilha. A agravada, em 22/01/2015, antes mesmo do
prazo originariamente previsto para início da obra em referência
(23/02/2015), solicitou a alteração do prazo para sua execução, por meio da
correspondência RT-43/15, renovada por meio da correspondência RT-1437/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030783-43.2020.8.26.0000 -Voto no 24467 (AHC)
4
Desta
forma,
a
agravada
teria
formulado
tal
requerimento, com o fito de minimizar o desequilíbrio econômico-financeiro do
contrato de concessão, em decorrência da necessidade de antecipação das
obras de duplicação das Rodovias SP-101 e SP-308, que envolvia relevante
interesse público e social. De outra sorte, a obra em comento nesta ação não
tinha a mesma relevância e interesse público e social diante disso, a fim de
minimizar os impactos econômico-financeiros no contrato de concessão, é que
a agravada requereu a alteração do prazo para execução da obra em
referência para 23/07/2015 a 22/09/2015.
Ou seja, havia a expectativa de alteração do prazo
para execução da obra, todavia, em momento algum houve resposta por parte
da agravante, que sequer teria dado resposta à solicitação formulada pela
agravada, optando pela notificação e instauração do processo administrativo
que culminou na aplicação da multa.
E como bem observou a decisão recorrida, os atos
administrativos gozam da presunção de legalidade e legitimidade, que,
todavia, cede lugar quando questionados em juízo, diante de argumentação
relevante, tal qual a exposta nos autos.
Não fosse suficiente, o perigo de dano irreparável ou
de difícil reparação reside na imediata imposição da multa à agravada, tendo
em vista o vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, a suspensão
da exigibilidade em nada afetará a agravante, ao passo que, na hipótese de
improcedência do pedido, subsistirão os efeitos da penalidade administrativa.
Outrossim, a concessão ou não da liminar somente
pode ser revista pela instância recursal se houver ilegalidade manifesta,
teratologia ou abuso de poder, hipóteses não ocorridas em tela.
Destarte, presentes os requisitos autorizadores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030783-43.2020.8.26.0000 -Voto no 24467 (AHC)
5
medida pleiteada, razão não há para a reforma da r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantida a r. decisão tal como proferida.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator